Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715873-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE RODRIGUES BRAGA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam a ocorrência de nenhuma daquelas situações, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Argumenta o embargante que a autora pleiteia a realização de procedimento eletivo e para comprovar a alegação junta manifestação da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, da Subsecretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico daquela Procuradoria a qual expressa que a autora “[...] necessita de avaliação atualizada, com exames radiológicos para constatação do posicionamento do dispositivo em questão, e se necessária consequente programação de exérese cirúrgica” (ID Num. 16667537 - Pág. 5). Grifo nosso. De se ver, portanto, que a decisão atacada se alinha aos argumentos expendidos pelo embargante, uma vez que determinou seja a autora submetida “ [...] ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário “Essure” e respectivos fragmentos com base na classificação de risco da paciente a ser feita em consulta a se realizar em 10 dias, a contar da intimação, e no seu posicionamento com relação aos demais pacientes que aguardam cirurgia”. Logo, não há que se falar em modificação do decisum que deve ser mantido pelos mesmos fundamentos. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília - DF, 9 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator